Tribunal: STF
Processo: HC 60188
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146. REDUÇÃO DA PENA, NO
JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIVEL DA-SE INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO, O MESMO
SUCEDENDO COM O INICIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, A TEOR DO ART. 117,
INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL. HIPOSE EM QUE NÃO SE VERIFICOU A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, "UT" SÚMULA 146, NEM
CONSIDERADO O PERIODO ENTRE A DENUNCIA E A SENTENÇA, NEM ENTRE ESTA
E O ACÓRDÃO QUE REDUZIU A PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.